Tribunal: TJES
Processo: 0001543-42.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001543-42.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MARIA PINA LOPES

APELADO: HOSPITAL SAO PEDRO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LAQUEADURA.REVERSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO DO MÉDICO EM INFORMAR A POSSIBILIDADE DE NOVA GRAVIDEZ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL SOLIDÁRIA. NÃO CABIMENTO DO REEMBOLSO COM O PROCEDIMENTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE. PENSIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É irrelevante a natureza jurídica da situação do médico perante o hospital. À luz da teoria da aparência, se o médico atendeu o paciente e causou danos, o hospital responde, não podendo, obviamente, argumentar que o médico não recebia salário, ou não era empregado seu. Responsabilidade objetiva do nosocômio. 2. Procedimento realizado da maneira correta, não havendo nenhum erro durante sua realização, sendo que a gravidez decorreu em razão da probabilidade mínima do religamento natural das trompas, logo, não subsiste o pedido de reembolso. 3. Tendo em vista a conduta omissiva do médico ter contribuído decisivamente para o surgimento de uma gravidez inesperada, resultando em dor, angústia, preocupação, decepção e ansiedade, sendo evidente, destarte, a presença de danos morais na espécie, entendo que o pleito merece acolhimento, razão pela qual, majoro o valor fixando-o em RS 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Pleito de fixação de pensão mensal, imperioso separar a falta de informação, uma omissão ilícita que desincentivou a autora a se prevenir com o uso de outros métodos contraceptivos, prejudicando o planejamento familiar, e a gestação, a qual, em si, não representa dano, posto que o procedimento fora realizado da maneira correta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por RENATA MARIA PINA LOPES, contra sentença (ID 3676131 - fls. 54-/551), proferida em sede de AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA, em face de HOSPITAL SÃO PEDRO E LUIS ANTONIO SANCHES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a demandante pretende perceber a referida indenização em razão da falha na prestação de serviço dos demandados, que ocasionou uma gravidez não desejada.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo para tanto o douto juízo (ID 3676131 – fl. 551) que “entendo suficiente o arbitramento da indenização no importe de R$ 5.000,00. (cinco mil reais), até mesmo considerando o baixo grau de culpa do médico, em vista de seu erro não estar diretamente ligado à técnica empregada ou à atividade fim por ele exercida, mas sim à informação adequada.”

Em suas razões recursais (ID 3676131 - fls. 549/551), a apelante sustenta: i) condenação solidária do hospital; ii) majoração do dano moral; iii) reembolso dos valores gastos com o procedimento da laqueadura; e; iv) pensão mensal no valor de um salário mínimo a ser pago desde o nascimento até a criança completar a maioridade.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 3676131 - fls. 586/658 e 665/693) em que requerem o improvimento do recurso interposto.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

Cuida-se de Ação de indenização movida por Renata Maria Pina Lopes em face do Hospital Maternidade São Pedro e Luís Antônio Sanches da Silva.

Em síntese, aduziu a autora em sua inicial, que entre os dias 22110/2012 e 2311012012 foi submetida a uma cirurgia de laqueadura no Hospital Maternidade São Pedro, sendo o médico responsável o Dr. Luís Antônio Sanches da Silva.

Revela que teria sido informada que o procedimento da Laqueadura era seguro e 100% eficiente, fato este que colaborou para que a requerente efetuasse o pagamento da cirurgia e realizasse o procedimento.

Entretanto, passados um ano e cinco meses a mesma foi surpreendida com a notícia de que estava grávida.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação buscando indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

No tocante à condenação do hospital no evento danoso, esclareço que a ligação entre entidade hospitalar e paciente sujeita-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A diferença normativa recai sobre a espécie de responsabilidade de cada um deles. Enquanto o médico responde apenas subjetivamente, a responsabilidade do hospital é objetiva.

Assim, quando o dano apontado pelo paciente guardar relação com erro médico por ato ou omissão, a responsabilidade objetiva do hospital dependerá da constatação da culpa do primeiro.

Ressalto ainda que é irrelevante a natureza jurídica da situação do médico perante o hospital. À luz da teoria da aparência, se o médico atendeu o paciente e causou danos, o hospital responde, não podendo, obviamente, argumentar que o médico não recebia salário, ou não era empregado seu.

Neste sentido segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL PARTICULAR.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DURANTE A INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil da instituição hospitalar é auferida de maneira objetiva, ou seja, responde por eventual erro médico de seus profissionais sem análise do elemento culpa, tendo como requisitos: A) conduta de ação ou omissão do agente que configurou ato ilícito; b) o resultado de dano; e c) o nexo de causalidade que conecta a conduta ao resultado danoso. 2. No caso dos autos, o sofrimento causado pela conduta desidiosa do apelante, ao perder a prótese dentária utilizada pela apelada, ultrapassa o limite do razoável, pois, além de enfrentar o constrangimento de ficar sem os dentes durante o período de sua internação, a apelada teve de se submeter a uma alimentação pastosa, o que não pode ser considerado um mero dissabor. 3. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pela apelante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merecendo reparos a r. Sentença. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07111.36-52.2022.8.07.0020; 170.4324; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 18/05/2023; Publ. PJe 07/06/2023)

Assim, entendo que o hospital São Pedro, deve ser responsabilidade solidariamente pelo dano causado à apelante.

No tocante ao reembolso dos valores pagos com o procedimento da laqueadura, ao compulsar os autos (fl. 398) noto que o referido procedimento fora realizado da maneira correta, não havendo nenhum erro durante sua realização, sendo que a gravidez decorreu em razão da probabilidade mínima do religamento natural das trompas.

Portanto, não havendo nenhuma irregularidade na realização do procedimento, não subsiste o pedido de reembolso.

Quanto ao pleito de majoração do dano moral, consigno que não restam dúvidas de que houve ausência de informações por parte do médico, que não informou a paciente que mesmo após a realização da cirurgia de laqueadura, há a possibilidade, mesmo que ínfima, de uma nova gravidez.

Assim, tendo em vista a conduta omissiva ter contribuído decisivamente para o surgimento de uma gravidez inesperada, resultando em dor, angústia, preocupação, decepção e ansiedade, sendo evidente, destarte, a presença de danos morais na espécie, entendo que o pleito merece acolhimento, razão pela qual, majoro o valor fixando-o em RS 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Realização de cirurgia de laqueadura de trompas. Consumidora que foi surpreendida com gravidez indesejada. Sentença que julgou improcedente as pretensões, com fundamento em parecer técnico que esclarece que a gravidez não decorreu de erro médico, mas de percentual de falha aceitável no método contraceptivo. Recurso autoral. Pleiteia a autora a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob o argumento de que engravidou novamente após ter se submetido à cirurgia de ligadura de trompas, não sendo informada pelo apelado dos riscos de reversão desse tipo de procedimento. O cerne da questão não é o fato do insucesso da cirurgia, ante a reversão ocorrida, como atestou a perícia. A falha do cirurgião foi a de que, ciente acerca da infalibilidade do procedimento e possibilidade de reversibilidade do processo de laqueadura, não acompanhou adequadamente o pós-operatório da parte autora, omissão que contribuiu para a ocorrência de uma gravidez indesejada. Após a realização da laqueadura, a autora compareceu ao consultório do réu para revisão e retirada dos pontos. Entretanto, não restou comprovado nos autos que o médico que acompanhava a autora e que realizou o procedimento, orientou a paciente para que realizasse exames médicos periódicos no intuito de observar possível reversão da laqueadura, nem tão pouco solicitou tais exames. Não houve zelo, tampouco cuidado com pós-operatório em si. O paciente diante do médico está em posição de vulnerabilidade, uma vez que não conhece os meandros do tratamento e os possíveis riscos do procedimento. Considerando a possibilidade de ineficácia do aludido procedimento, o dever de informação do serviço prestado, bem como o acompanhamento posterior pelo réu era conduta inerente à atividade profissional desenvolvida. Tendo em vista a frustação da legítima expectativa da apelante e do abalo sofrido em razão de uma gravidez não planejada, especialmente quando se trata de uma pessoa de poucos recursos como é o caso da recorrente, é evidente o dano moral passível de indenização. Quantum indenizatório que ora se fixa em r$10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade. Dano estético decorrente das cicatrizes pelo novo procedimento cirúrgico a que terá que se submeter. Inocorrência. Laqueadura não apresenta qualquer vestígio de essência meramente plástica. Ademais, tratando-se de evento futuro, não há como aferir a ocorrência, neste momento, de qualquer dano desta natureza. Pedido de pensionamento para autora, que não merece prosperar. O simples fato desta ter engravidado não significa, necessariamente, a incidência de pensão em seu favor. Pelo que consta dos autos, a autora permaneceu trabalhando e teve licença médica durante a gravidez que foi concedida em respeito à legislação trabalhista. Logo, a apelante não deixou de auferir sua remuneração. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0012472-04.2014.8.19.0207; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 09/11/2018; Pág. 472)

Por fim, quanto ao pleito de fixação de pensão mensal, imperioso separar a falta de informação, uma omissão ilícita que desincentivou a autora a se prevenir com o uso de outros métodos contraceptivos, prejudicando o planejamento familiar, e a gestação, a qual, em si, não representa dano, posto que o procedimento fora realizado da maneira correta.

Como bem consignou o douto magistrado “seria impossível mensurar a relação de causa e efeito entre a omissão do termo circunstanciado com a gravidez e o nascimento da prole.”

Ademais, o nascimento indesejado por si só não configura um dano indenizável. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. Cerceamento de defesa ausente. Gravidez constatada após realização de cirurgia de esterilização (laqueadura tubária). Prova dos autos a revelar que o procedimento, por desídia da corré, não foi efetivamente realizado, ensejando nova gravidez, com o nascimento de filho não planejado. Dever de indenizar manifesto. Obrigação de custeio das despesas com os exames pré-natais e parto bem reconhecida. Aplicação, ao caso, ainda, do disposto no art. 950 do CC. Indenização por danos morais devida e corretamente arbitrada. Nascimento de um novo filho que não pode ser considerado um prejuízo indenizável. Condenação ao pagamento de pensão mensal afastada. Apelações das corrés providas em parte, não provido o recurso adesivo da autora. (TJSP; AC 1010986-17.2019.8.26.0006; Ac. 16274086; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; Julg. 28/11/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 1603)

Assim, entendo incabível o pleito.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o hospital São Pedro, solidariamente, ao pagamento dos danos morais, que por ora majoro, fixando-os no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, tendo em vista o provimento parcial do apelo, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 20/07/2023 às 12:46:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46980720072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR